Tribunal: TJSP
Processo: 0012746-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO. Decisão exequenda garantiu o aproveitamento do crédito de ICMS sem os obstáculos da nova legislação (Decreto 61.097/16). Exequente que aproveitou os créditos através de pedido administrativo, feito antes da prolação de decisão que concedeu a segurança. O aproveitamento dos créditos impede a execução do julgado ante a inexistência de crédito. Decisão

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO. Decisão exequenda garantiu o aproveitamento do crédito de ICMS sem os obstáculos da nova legislação (Decreto 61.097/16). Exequente que aproveitou os créditos através de pedido administrativo, feito antes da prolação de decisão que concedeu a segurança. O aproveitamento dos créditos impede a execução do julgado ante a inexistência de crédito. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000443193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0012746-08.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FRIGOESTRELA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Jessica Batista."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0012746-08.2018.8.26.0053
APELANTE: FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICAL
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49.403(a)
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO.
Decisão exequenda garantiu o aproveitamento do crédito de ICMS
sem os obstáculos da nova legislação (Decreto 61.097/16). Exequente
que aproveitou os créditos através de pedido administrativo, feito
antes da prolação de decisão que concedeu a segurança. O
aproveitamento dos créditos impede a execução do julgado ante a
inexistência de crédito. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por FRIGOESTRELA
S/A
EM RECUPERAÇÃO
JUDICAL contra r. sentença que extinguiu execução.1
Apela o exequente alegando que a decisão não foi cumprida uma vez
que a utilização dos créditos não se deu de forma espontânea, já que foi obrigada a
reservar 50% para quitação de débitos ficais, o que contraria a decisão recorrida.2
Veio a contraminuta do ESTADO DE SÃO PAULO alegando que todo
crédito apurado no período objeto da decisão exequenda já foi apropriado pelo
1 Fls. 153, de lavra do MM. Juiz Dr. JOSUÉ VILELA PIMENTEL.
2 Fls. 176-191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução de Acórdão proferido em autos de mandado de
segurança impetrado por FRIGOESTRELA
S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICAL com vista
a garantir o seu direito ao aproveitamento de créditos de ICMS, afastando a
aplicação retroativa da norma posta no Decreto Estadual 61.907/2016. Alegou o
impetrante que o Decreto 57.686/2011 foi alterado pelo Decreto 61.907/2016, e a
sistemática de aproveitamento dos créditos do ICMS foi modificada, ficando o
aproveitamento condicionado à utilização de 50% do montante para pagamento dos
débitos fiscais em aberto.
O Acórdão exequendo garantiu ao impetrante o direito de aproveitar os
créditos sem os entraves do Decreto 61.097 de 04 de abril de 2016. Contudo, em fase
de cumprimento de decisão, alega a Fazenda do Estado a inexistência dos créditos.
Em que pese as alegações do apelante a decisão não comporta reforma.
Com efeito, a decisão exequenda garantiu o direito de aproveitamento
dos créditos de ICMS sem a condicionante de utilização de 50% do montante para
pagamento de débitos fiscais.
Ocorre, que antes de ter a concessão de segurança a seu favor a
3 Fls. 196-200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante requereu administrativamente o aproveitamento do crédito, se
submetendo as condições do Decreto 61.097 de 04 de abril de 2016.
Em razão do pedido administrativo os créditos já foram utilizados para
quitação de débitos fiscais, não podendo-se agora reverter as quitações.
Não se trata de não cumprimento de decisão judicial, mas de
impossibilidade ante a utilização anterior, pela impetrante dos créditos objetos do
mandamus. Quisesse a impetrante aproveitar os créditos na forma requerida no
mandamus não poderia ter se aproveitado deles através de pedido administrativo.
Pelo exposto, por meu voto, proponho que seja NEGADO PROVIMENTO

ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)